Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708571-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargada: Nora Ney Freitas de Sousa Dantas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 66320505). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator